Tribunal: CARF
Processo: 10980.017015/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017015/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.787 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE MADERNA RIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM ALIMENTANDO
A dedução de despesa médica com alimentandos está condicionada à
comprovação de que o pagamento da referida despesa ocorreu em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou,
mais recentemente, de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 29 de outubro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 2.358,28, a título de IRPF, ano-calendário
2003, exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor e R$ 19.405,86.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese:
a) comprovou os gastos médicos do qual foi intimado, sendo representado pela
Sra. Roziana Maria da Costa, não restando qualquer dúvida quanto à
comprovação ou existência da documentação probante;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017015/2007-59
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017015/2007-59

b) está sendo questionado somente a dedutibilidade do valor de R$ 19.405,86,
por entendimento do Fisco de tratar-se de liberalidade do Recorrente.
Portanto, não será repetida a comprovação dos gastos, nem a apresentação dos
documentos, que devem estar juntados por iniciativa da fiscalização, já que
foram entregues ao Fisco;
c) se alguma autoridade que venha atuar no presente processo entenda que deve
ser feita nova comprovação, o Recorrente requer que lhe seja apresentado
intimação para tal;
d) a situação do presente processo está caracterizada por uma separação
judicialmente homologada, segundo a qual o Recorrente se compromete a ao
pagamento de módica pensão mensal e plano de saúda para a ex esposa e
filhos;
e) a garantia da saúde é mais ampla é mais ampla do que a manutenção do plano
de saúde, comporta total responsabilidade pelo ônus financeiro da manutenção
da saúde da ex esposa e filhos. Sendo facilimamente verificado com o valor
mensal da pensão que é insuficiente para a separanda arcar com o ônus de
despesas médicas; e
f) quando um procedimento médico não é suportado pelo convênio, cabe àquele
que contratou o convênio médico a responsabilidade de suprir as diferenças
econômicas.

O Recorrente não instruiu documentos à impugnação.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-27.241 – 4a Turma da DRJ/CTA considerando procedente o lançamento, por entender, em
síntese, que os valores pagos a título de despesas médicas do filho que ficou sob a guarda da
mãe, ressalvadas aquelas com plano de saúde, decorrem, para fins de dedução do IRPF de
liberalidade do contribuinte, não atendendo o art. 78 do Decreto no 3.000/99.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reiterando as razões de fato e de direito
utilizadas em sua impugnação.
É a síntese do necessário passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente não apresenta
novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017015/2007-59

julgadora administrativa, bem como não traz qualquer nova documentação que sustente seus
argumentos. Com a adição de algumas referências ao acórdão recorrido, o recurso voluntário é
uma transcrição literal da peça impugnatória.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no v. acórdão a quo.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Diante da aplicação do art. 57, §3o, do RICARF, peço venia para transcrever o
voto do v. acórdão a quo.
Pretende o impugnante uma interpretação maleável da legislação que dispões sobre as
deduções na declaração de ajuste anual.
Nesse ponto, por oportuno, há que se ressaltar que o poder da autoridade administrativa
é vinculado, sob pena de responsabilidade funcional, especialmente quanto à
interpretação da legislação, a teor do estabelecido nos arts. 96 e 111, I, do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
“Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;”
Por sua vez, prevê o art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (lei no 9250,
de 1995, art. 4o, inciso II)
(...)
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizados pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017015/2007-59

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual a título de
despesa médica (art. 80) ou despesas com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Reza, ainda, o art. 48 da Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001, que
vincula a dedução de despesas médicas de alimentados ao cumprimento de decisão
judicial homologado judicialmente:
“Art. 48. A despesa médica paga pelo alimentante, em nome do alimentando, em razão
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, pode ser por aquele deduzida
na Declaração de Ajuste Anual.

Conforme descrição dos fatos na autuação (fls. 07), não contestada pelo impugnante, o
acordo da pensão alimentícia judicial estabeleceu que o requerente varão se
responsabilizaria pela manutenção de um plano de saúde em nome da separanda e de
seus filhos. Assim, os próprios postulantes delimitaram a obrigação às despesas com
manutenção de plano de saúde, de forma específica, afastando a possibilidade de que
pagamentos eventuais de outras despesas pudessem estar englobados no acordo de
separaçã0, ainda que relacionadas à preservação da saúde dos alimentandos. Os valores
pagos a título de despesas médicas do filho que ficou sob a guarda da mãe, ressalvadas
aquelas com plano de saúde, decorrem, para fins de dedução do imposto sobre a renda
de pessoa física, de liberalidade do contribuinte, não atendendo, portanto, ao dispositivo
legal transcrito.
No que tange ao entendimento administrativo, a vinculação a que se encontra submetida
à instância administrativa (art. 142, parágrafo único , do CTN), impede sua apreciação,
no presente voto, haja vista que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidas, genericamente, a outros casos aplicando-se somente sobre a
questão em análise e vinculando as partes envolvidas nos litígios, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo a
exigência na autuação.
Dessa forma, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que - apesar de ser permitida a dedução de despesa médica com
filho alimentando - a legislação tributária vigente à época do fato gerador estabelecia, como
requisito para a referida dedução, o cumprimento de obrigação de direito de família, decorrente
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, excluindo, assim, os pagamentos
efetuados por ato de liberalidade.
Neste sentido, veja-se o que estabelecia o art. 8o, §3o, na redação vigente à época
do fato gerador.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.

Portanto, tendo em vista que a obrigação imposta ao Recorrente, na condição de
alimentante, limitava-se ao pagamento do plano de saúde do alimentando, as demais despesas
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017015/2007-59

médicas suportadas caracterizam-se como ato de liberalidade e não são dedutíveis da base de
cálculo do IRPF.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital